Tribunal: TJBA
Processo: 0524737-07.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0524737-07.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DIONISIO DE OLIVEIRA DAMASCENO Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, MANUELA CASTOR DOS SANTOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL CIVIL. ADICIONAL PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. NATUREZA PROPTER LABOREM. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO AOS VENCIMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por servidor público estadual, policial civil da Bahia, objetivando o reconhecimento do direito à incorporação, aos seus vencimentos, de valores percebidos, por longo período, a título de horas extras laboradas. A pretensão foi rejeitada na sentença de primeiro grau, sendo interposto recurso pelo demandante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o servidor policial civil faz jus à incorporação, aos seus vencimentos, dos valores percebidos, por período prolongado, a título de horas extras laboradas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei Estadual nº 6.677/94, que rege os servidores públicos civis do Estado da Bahia, estabelece que as gratificações e vantagens pessoais somente podem ser incorporadas quando houver expressa previsão legal, o que não ocorre em relação ao adicional pela prestação de serviço extraordinário. 4. A remuneração por horas extras possui natureza jurídica propter laborem, estando condicionada à efetiva prestação de serviço extraordinário, o que afasta a possibilidade de incorporação automática aos vencimentos. 5. A Lei Estadual nº 8.215/2002 disciplina expressamente que o serviço extraordinário é remunerado apenas quando demonstrado o trabalho além da jornada regular, com acréscimo de 50% (cinquenta por cento), o que reforça sua vinculação a condição fática excepcional. 6. A jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que vantagens propter laborem — como o adicional de horas extras — não se incorporam aos vencimentos nem aos proventos de aposentadoria (AgRg no REsp 943.050; AgRg no Ag 1.031.515/DF). 7. Não há direito adquirido à incorporação de gratificações de caráter transitório, tampouco à manutenção de regime jurídico, nos termos da jurisprudência consolidada e dos princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública. 8. A concessão da incorporação pleiteada, sem previsão legal, violaria o princípio da legalidade estrita previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, que rege a atuação da Administração Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Sentença mantida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 0524737-07.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante DIONISIO DE OLIVEIRA DAMASCENO, e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões expendidas no voto condutor.